Tribunal: TJES
Processo: 5023938-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023938-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DECOLAR. COM LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA. OMISSÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO JÁ APRESENTADA NA APELAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento à apelação e, de ofício, fixou os juros de mora em 1% ao mês, com majoração dos honorários recursais. A parte embargante alega omissão quanto à análise dos juros de mora, já debatida no recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão quanto à análise da tese recursal sobre os juros de mora, justificando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão deixou de examinar matéria suscitada na apelação, o que caracteriza omissão suprível por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A correção da omissão acarreta parcial provimento da apelação e afasta a majoração dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
1. A omissão sobre ponto debatido na apelação autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

2. O parcial provimento do recurso de apelação afasta a majoração dos honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 10379/DF, Rel. Min. José Delgado, j. 11.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5023938-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE MENDONCA - ES6275-A
APELADO: DECOLAR. COM LTDA.
Advogado do(a) APELADO: JOAO PAULO MORELLO - SP112569-A

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que negou provimento ao recurso e, por consequência, majorou os honorários sucumbenciais. De ofício, além disso, alterou os juros de mora para 1% (um por cento) ao mês.

O Município de Vitória sustenta haver vício no acórdão, na medida em que a tese inerente aos juros de mora foi ventilada em apelação, motivo por que pretende o reconhecimento do parcial provimento do recurso e a exclusão dos honorários recursais.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas,
tenho que o vício apontado de fato existe
, tendo em vista que, apesar do desprovimento do recurso, com alteração de ofício dos juros de mora, tal matéria fora ventilada na apelação, motivo por que deve ser reconhecido o parcial provimento do recurso, com a consequente exclusão dos honorários recursais.

Ficam as partes advertidas que, embora até o momento não tenha verificado o abuso do direito de recorrer, a multa do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, será aplicada no caso de oposição de novos embargos de declaração, se manifestamente protelatórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para reconhecer o
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso de apelação e a exclusão da majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.